Tribunal: CARF
Processo: 10880.949065/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949065/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.831 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
RETENÇÃO.
Ausente prova efetiva da retenção e do oferecimento das receitas respectivas à
tributação, deve ser mantida a glosa da composição do saldo negativo feita
pelo despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 123/134) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (DRJ07) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho Decisório.
O Despacho Decisório proferido nestes autos (i) homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 25649.06064.310111.1.3.02-2721 e (ii) não
homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMPs no 20649.54386.220311.1.3.02-
3170,
05346.18907.180211.1.3.02-5103,
23243.33296.230211.1.3.02-5026
e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949065/2013-73
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949065/2013-73

02254.58927.100311.1.3.02-7144. Tais compensações foram feitas com a utilização de suposto
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010 (fls. 20).
De acordo com análise de crédito (fls. 24/25), a conclusão do Despacho Decisório
se deu em função da não confirmação de parte das retenções na fonte, por “ausência de previsão
legal para a retenção”:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 29/80), que foi
rejeitada pela DRJ, por meio do acórdão recorrido. Na sua decisão (fls. 93/99), a DRJ entendeu
que as retenções decorreriam de Notas Fiscais emitidas no ano-calendário de 2004. Assim, a
apropriação do IRRF deveria ter considerado o regime de competência, sendo ilegítima a
apropriação da retenção no ano-calendário de 2010.
Inconformada, a Recorrente interpôs este Recurso Voluntário, sustentando, em
síntese, o seguinte:
(i)
Firmou com a COMURG – Companhia de Urbanização de Goiânia, em
09/05/2007, contrato de prestação de serviços no valor de R$
20.065.111,55, que líquido corresponderia a R$ 17.638.913,98. Inclusive,
neste contrato estaria prevista planilha contendo as retenções para a
apuração deste valor líquido;
(ii)
Parte do contrato, porém, foi adimplida somente em 04/2010, conforme
extratos bancários (fls. 78/79);
(iii)
Assim, o mero “descompasso temporal” seria insuficiente para não
homologar as compensações efetuadas; e
(iv)
A multa aplicada teria caráter confiscatório, violando o art. 150, VI, da
Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 24/03/2021 (fls. 121), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação via carta com aviso de recebimento (fls. 119), por
procurador habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
A controvérsia diz respeito ao suposto direito creditório decorrente de retenções
feitas pelo CNPJ/MF no 00.418.160/0001-55, no valor de R$ 207.820,44, não confirmada pelo
Despacho Decisório e nem pela DRJ. O fundamento para a glosa desse valor foi a ilegitimidade
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.831 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949065/2013-73

de aproveitamento de retenção decorrente de pagamento feito em 2004, por conta do regime de
competência.
De fato, conforme exposto pela DRJ, o IRRF só pode compor o saldo negativo do
período de apuração em que reconhecidas as receitas correspondentes. No caso, tratando-se de
receitas de prestação de serviço da Recorrente, o IRRF deveria ser apropriado quando do
reconhecimento da receita respectiva. Veja-se a jurisprudência deste Carf:
SALDO NEGATIVO. IRRF. REGIME DE APURAÇÃO. As parcelas de IRRF
passíveis de dedução do imposto devido apurado ao final do período, e que poderão
compor o saldo negativo do período, devem observar o regime de apuração da
respectiva receita que integrou a base de cálculo do período. (Acórdão no 1101-000.148,
Rel. Cons. Antonio Lisboa Cardoso, Sessão de 04/02/2015)
Portanto, caberia à Recorrente comprovar que as receitas não teriam sido
apropriadas sob o regime de competência no ano-calendário de 2004, mas tão somente em 2010.
Ausente esta prova, entendo que é o caso de manter a conclusão adotada pela DRJ.
No que diz respeito à multa, a sua apreciação sob a perspectiva do princípio da
vedação ao confisco (art. 150, VI, da Constituição da República) demanda análise da
constitucionalidade da lei, o que não é permitido neste Carf por força da sua Súmula no 2.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 158
DF CARF MF
Original